Tribunal: STF
Processo: ARE 1353346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA QUE RESPONDE CUMULATIVAMENTE POR DELEGACIA DISTINTA DA QUE É TITULAR – REMESSA NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO § 3º DO ART. 496, CPC – MÉRITO – GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA DO CÁLCULO – USO DA ANALOGIA – LEI COMPLEMENTAR DE N.º 51/90, APLICANDO-SE 1/60 (UM SESSENTA AVOS) DO SUBSÍDIO INICIAL DO CARGO SUBSTITUÍDO – JUROS MORATÓRIOS – OS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – REsp Nº 1.492.221-PR (TEMA 905) e RE 870-947-SE (TEMA 810) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A sentença proferida contra Estado é passível de remessa necessária, salvo se líquida e a condenação não atingir os patamares previstos na regra de exceção trazida pelo § 3º do artigo 496, CPC. Porém, ainda que no caso em apreço seja ilíquida, o bem jurídico não justifica a remessa necessária. II. A Administração Pública deve pautar-se por diversos princípios, entre eles o da legalidade, pelo qual deve agir estritamente de acordo com o estipulado em lei. Havendo previsão legal quanto à gratificação de substituição, e tendo o autor preenchido seus requisitos, é-lhe devida a gratificação. III. Em razão da ausência de norma que fixe a forma de cálculo, há de se estabelecer, por analogia, a gratificação de substituição atribuída à defensoria pública estadual, nos termos do art. 88, V, da LC n. 51/90, em valor correspondente a 1/60 avos por dia de substituição do subsídio inicial da classe substituída. IV. Diante do entendimento adotado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), os juros moratórios são os aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. V. De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente